Tribunal: STF
Processo: HC 267190
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR: IMPOSSIBILIDADE. ESPECIFICIDADES DO CASO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.1.2026, por Ronaldo Camilo e outro, advogados, em benefício de Débora Cristina dos Santos, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, que, em 5.1.2026, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.065.295/SP, pelo óbice da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
O caso
2. Consta do processo que a paciente teve a prisão preventiva decretada em 17.5.2010, pela apontada prática de roubo (incs. I e II do § 2º  do art. 157 do Código Penal). 

O mandado de prisão foi cumprido catorze anos depois, em 26.12.2024. 

A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2405459-10.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo sido a medida liminar indeferida em 30.12.2025.

3. Contra o indeferimento da medida liminar no Tribunal de origem impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.065.295/SP, indeferido liminarmente pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 5.1.2026, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Confira-se a decisão:
“Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de DEBORA CRISTINA DOS SANTOS, em que se aponta como ato coator a decisão monocrática proferida por Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 2405459-10.2025.8.26.0000. 
Consta dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada em 17.5.2010, com mandado cumprido em 26.12.2024, pela suposta prática do delito capitulado no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, termos em que foi denunciada. 
Os impetrantes alegam a necessidade de superação da Súmula n. 691/STF sob o argumento de que a custódia cautelar da acusada carece de fundamentação idônea, porquanto não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
Afirmam que a ré tem direito a aguardar o desfecho do processo em prisão domiciliar com monitoração eletrônica por ter comprovado possuir um filho menor de doze anos de idade. 
Sustentam que a mera alusão à suposta participação da acusada em organização criminosa, desacompanhada de indicação de fatos supervenientes ou contemporâneos que demonstrem a necessidade da manutenção da clausura, é insuficiente para validar a medida extrema. 
Defendem a adequação e a suficiência das medidas cautelares não prisionais para assegurar a ordem pública, o regular desenvolvimento da instrução criminal e a eficaz aplicação da lei penal. 
Requerem, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva da paciente e a sua substituição por prisão domiciliar com monitoração eletrônica.
É o relatório. Decido. 
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a matéria não foi examinada pela Corte local, que ainda não julgou o mérito do writ originário. Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado: (...)
Ademais, verifica-se que a situação dos autos não justifica a prematura intervenção desta Corte Superior, visto que a autoridade apontada como coatora fundamentou suficientemente a manutenção da prisão preventiva da paciente, conforme se pode constatar do trecho abaixo transcrito (fls. 54-55):
A medida liminar em habeas corpus, por não prevista expressamente entre os art. 647 a art. 667, todos do Código de Processo Penal, é excepcional, razão pela qual está reservada para os casos em que avulta flagrante o constrangimento ilegal. E essa não é a hipótese dos autos. 
Ademais, a análise do pedido revela-se inadequada à esfera da cognição sumária, haja vista confundir-se com o mérito, devendo ser reservado à Colenda Turma Julgadora a solução da questão em toda a sua extensão, sendo que, não foi demonstrado regularmente, de pronto, o fumus boni iuris e o periculum in mora, necessários para concessão da liminar. Consta da r. decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, que:
‘... No caso concreto, elementos objetivos dos autos inviabilizam a concessão do benefício. 
Primeiramente, verifica-se que o mandado de prisão preventiva foi expedido em maio de 2010, tendo sido cumprido somente em 26 de dezembro de 2024, após a acusada permanecer foragida por aproximadamente quinze anos. No mais, destaco que, em Plantão Judiciário, inicialmente descabe reapreciar a decisão anterior que determinou a prisão preventiva da peticionante – art. 1128, § 2º, I, das NSCGJA demais, a acusada responde pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 29, ambos do CP), delito abstrata e concretamente grave. 
No que tange à situação do filho menor, verifica-se que a criança conta com 10 anos de idade, não se tratando de criança de tenra idade que demande cuidados maternos imprescindíveis e insubstituíveis. 
A própria defesa informou que a acusada trabalha como diarista e manicure, demonstrando que a criança já permanece sem sua presença durante expedientes laborais. Não há elementos nos autos que comprovem dependência exclusiva, necessidade especial de saúde ou ausência de outros cuidadores que justifique a medida excepcional pleiteada. 
Tratando-se de crime praticado com violência ou grave ameaça, a conversão da prisão preventiva em domiciliar esbarre em expresso óbice legal conforme art. 318-A do CPP...
 Assim, apesar de se tratar de mãe de criança com menos de doze anos, tratando-se, no caso, de crime cometido com violência ou grave ameaça – artigo 157, caput, e § 2º, incisos I e II, c. c. artigo 29 do Código Penal incabível a concessão da prisão domiciliar como requerida com fundamento no art. 318-A, I, do CPP...’ (fls. 84/85 autos nº 1000040-04.2025.8.26.0611).
Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus. 
Cientifique-se o Ministério Público Federal. Publique-se. Intimem-se” (e-doc. 11). 

4. Essa decisão é objeto da presente impetração. A defesa insiste na possibilidade de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 

Os impetrantes alegaram que, “mesmo estando comprovado o direito de a paciente responder ao processo em liberdade provisória com monitoração eletrônica, não foi concedida a liminar do pedido de ordem de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, estando evidente que a prisão é ilegal, pois comprovou que é mãe de 01 filho menor de 12 anos de idade, e, trabalha em casa para cuidar do filho” (fl. 23, e-doc. 1). 

Ressaltaram que “a persistência da constrição cautelar, nessas condições, configura manifesto constrangimento ilegal, porquanto a medida extrema não se justifica diante da possibilidade de imposição de outras medidas cautelares, menos lesivas, que atendam aos postulados da proporcionalidade e da adequação” (fl. 26, e-doc. 1).

Afirmaram que “a mera alusão à aventada participação da paciente em organização criminosa, desacompanhada da indicação de fatos supervenientes ou contemporâneos que robustecessem a necessidade da manutenção da clausura, afigura-se insuficiente para satisfazer os requisitos de motivação sine qua non à validade da medida. Impende que a decisão judicial explicite, de forma límpida e objetiva, o risco concreto que a liberdade da Paciente irradia à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal” (fl. 39, e-doc. 1). 

Este o pedido:
“Por todo o exposto, requer desse Egrégio Supremo Tribunal Federal, que, em conformidade com o inciso III e V do art. 318 do CPP, incluído pela Lei nº 13.257 de 08/03/2016, artigos 5º LXVIII da Constituição Federal de 1988, 647, 648 e 319 do Código de Processo Penal, devendo deixar de se aplicar a este pedido a Súmula 691 da Suprema, seja concedida a ordem de habeas corpus de ofício, no sentido de revogar a prisão temporária decretada em desfavor da paciente que foi decretada pelo MM Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guará, para que a mesma aguarde o julgamento do processo em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, para cuidar dos filhos menores, devendo revogar a prisão preventiva da paciente, substituindo a prisão pela prisão domiciliar para cuidar do filho menor de 12 anos, em conformidade com o inciso III e V do art. 318 do CPP, incluído pela Lei nº 13.257 de 08/03/2016, e também por ser medida da mais pura e cristalina justiça” (fl. 51, e-doc. 1). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 5.1.2026, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.065.295/SP, pelo óbice da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.

Pelo que se tem neste processo, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal estadual.

O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de origem não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a analisar a medida liminar em 30.12.2025 e determinar a distribuição ao Desembargador Relator. O indeferimento da liminar conduziu à impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.

7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. 

O exame do pedido formalizado naquele Tribunal estadual ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.

8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a relativização da aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.

Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova  na hipótese em análise.

9. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que a custódia preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e na gravidade concreta do crime de roubo, supostamente praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e abuso de confiança das vítimas.  

Concluiu-se também pela necessidade de garantir a aplicação da lei penal, pois a paciente teria permanecido “foragida por aproximadamente quinze anos” (e-doc. 11). 

10. O indeferimento da substituição da prisão preventiva da paciente por custódia domiciliar também não justifica a relativização da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. 
É necessária especial cautela em casos como o presente, considerada a pretensão de deferimento de prisão domiciliar, que não se pode dar sem atentar-se aos elementos postos no processo que conduziram à decisão questionada.

No julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal concedeu a ordem, para “determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição” (DJe 9.10.2018).

Naquela decisão há, entretanto, ressalva em relação aos “casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”.

Depois do julgamento do Habeas Corpus n. 143.641, foram inseridos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, pelos quais se assegura à gestante e à mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por domiciliar, desde que não tenham cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente. Dispõe-se nesses dispositivos legais:
“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:
I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente”.
“Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.

A Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu que “a nova alteração na legislação processual penal, com a inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto” (HC n. 158.123, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).

No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 162.182 pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, assentou-se no voto condutor do julgamento:
“De antemão, reconheço que a aplicação da norma [do art. 318 do Código de Processo Penal] mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. Contudo, é preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma” (Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).

11. A custódia domiciliar de mulheres com filhos menores de idade como medida substitutiva à prisão preventiva dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal e à prisão em execução penal do art. 117 da Lei
n. 7.210/1984 exige do julgador análise de adequação da situação prevista na norma às condições subjetivas da custodiada, para que não se frustrem os objetivos da sanção penal, de resguardo ao processo penal ou à ordem pública, sob pena de transformarem-se em incentivo à continuidade de práticas delitivas e possibilidade de prosperar a impunidade.

Na espécie, o juízo de primeira instância afirmou que, “tratando-se de crime praticado com violência ou grave ameaça, a conversão da prisão preventiva em domiciliar esbarre em expresso óbice legal conforme art. 318-A do CPP. Assim, apesar de se tratar de mãe de criança com menos de doze anos, tratando-se, no caso, de crime cometido com violência ou grave ameaça – artigo 157, caput, e § 2º, incisos I e II, c. c. artigo 29 do Código Penal incabível a concessão da prisão domiciliar como requerida com fundamento no art. 318-A, I, do CPP”. Ressaltou também que a paciente permaneceu foragida por quinze anos. 

Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que a instrução foi concluída e a ação penal aguarda sentença. 

Consideradas essas circunstâncias, não se identifica excepcionalidade capaz de justificar o afastamento da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.

12. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.

Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 

Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.

Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 

13. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora